Tribunal: STF
Processo: ARE 1370550
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja agravo o Município de Camboriú. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega a impossibilidade de que a gratificação de 1/3 (um terço) constitucional recaia sobre o período de 15 (quinze) dias referentes ao recesso escolar. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, 7º, XVII, 37 e 195, I, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a sentença que reconheceu o direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, incluso o recesso escolar, aos professores em função docente, bem como ao pagamento das verbas remuneratórias referente ao período aquisitivo. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMBORIÚ. PROFESSOR EM FUNÇÃO DOCENTE. FÉRIAS CONCEDIDAS A MENOR PELA MUNICIPALIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PAGO SOBRE TRINTA DIAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ REFERIDO TEMPO PARA O DESCANSO REMUNERADO ANUAL AOS MEMBROS DA DOCÊNCIA. DIREITO AO CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO TOTAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. 1) PREVENDO EXPRESSAMENTE A LEI MUNICIPAL QUE OS MEMBROS DO MAGISTÉRIO QUE ESTIVEREM NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DOCENTE TÊM DIREITO A FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, O TERÇO ADICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE GOZO, NÃO CABENDO RESTRINGI-LO AO PERÍODO DE 30 (TRINTA DIAS). AINDA MAIS QUANDO TAIS SERVIDORES EFETIVAMENTE GOZAM A TÍTULO DE FÉRIAS TODO O PERÍODO ESTABELECIDO NA LEI. 2) RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 19/2008 QUE PREVÊ O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PARA O MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE O ESTATUTO GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. VERBA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DIREITO, ADEMAIS, QUE DECORRE DA PREVALÊNCIA DA LCM 19/08 (ESPECIAL) EM RELAÇÃO À LC 39/12 (GERAL). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares Municipais nº 19/2008 e 39/2012), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1348812 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1218321 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora